Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. E CONSUMIDOR. CITAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. CAESB. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FATURA E NOVA DATA DE VENCIMENTO. PAGAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito entre as partes, no valor de R$ 63,03 (sessenta e três reais e três centavos), bem como para condenar a parte recorrente a pagar à parte recorrida as importâncias de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral e R$ 9,00 (nove reais) por dano material. Suscita a parte recorrente a preliminar de nulidade da citação. Quanto ao mérito, argumenta que era dever da parte recorrida pagar a conta de consumo dos serviços de água e esgoto referente ao mês 07/2018 até o dia 15/08/2018, porém não o fez. Assevera que o vencimento da segunda via da fatura ocorreu em 05/01/2019 e o pagamento foi realizado no dia 07/01/2019, justificando o protesto. Defende que a parte recorrida não está em posição jurídica hábil a exigir penalidade pelo protesto, que ocorreu por dívida que permanecia em aberto por mais de 150 dias, tempo em muito superior à negativação reputada indevida, de cerca de 10 dias. Com esses argumentos, requer seja anulada a sentença ou, no mérito, que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21197404-21197405). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 21200066).
III. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, inciso V) que a citação será feita por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações (artigo 246, § 1°). Do mesmo modo, a Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo (artigo 4°, § 3° da Lei 11.419/2006). No caso em exame consta ter havido expedição eletrônica do mandado de citação da parte recorrente em 06/01/2020, tendo o sistema registrado ciência automaticamente em 21/01/2020. Portanto, inexiste irregularidade na citação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação rejeitada.
IV. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
V. A parte recorrida comprovou o pagamento da segunda via da fatura referente ao mês de julho de 2018 na nova data de vencimento, 05/01/2019, (ID 21197392, p. 1-2), ao passo que o protesto foi levado a efeito em 17/01/2019, ou seja, quando não mais existia a dívida.
VI. Não tendo a parte recorrente comparecido à audiência de conciliação nem apresentado contestação, o anterior inadimplemento da parte recorrida encontra-se fora dos limites de cognição da presente demanda, pois pode ter ocorrido impugnação da conta ou qualquer causa de suspensão da exigibilidade da obrigação antes da emissão da segunda via. O fato é que foi conferida nova data para o pagamento e a fatura foi paga no prazo então concedido.
VII. O protesto indevido representa dano moral ‘in re ipsa’, sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Precedentes: (Acórdão 1287461, 07054774520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274985, 07365965820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274502, 07582734720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1159619, 07126294520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. À míngua de impugnação quanto ao valor arbitrado para compensação do dano moral, deixa-se de analisar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação frente às circunstâncias do caso concreto.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.